Tribunal: TJES
Processo: 5011508-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011508-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: HYURI FUDCHELLER MARIA PEREIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5011508-74.2021.8.08.0048

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
HYURI FUDCHELLER MARIA PEREIRA)

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra a sentença de ID nº
1870188
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1870198
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1870207
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
HYURI FUDCHELLER MARIA PEREIRA
(parte assistida por advogado particular) em face de
NU PAGAMENTOS S.A.,
através da qual alega possuía débitos perante o banco requerido, tendo celebrado acordo de pagamento no importe de R$ 1.975,84 (mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com pagamento de entrada de R$ 63,96 (sessenta e três reais e noventa e seis centavos) e parcelas vincendas por meio de boleto, mas, no dia seguinte, teria aderido a acordo de pagamento do saldo remanescente (R$ 1.038,20) à vista, entretanto, o requerido teria insistido em cobranças da quantia de R$ 731,71 (setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), mesmo quitado integralmente o débito, situação que teria violado direito personalíssimo, pelo que postula declaração de inexibilidade de débito e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 8833632) e em audiência UNA (id. 9750135) as partes não celebraram acordo, se deram por satisfeitas com as provas produzidas e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (id. 9704547).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual,
primeiro porque o autor buscou solucionar a lide de forma extrajudicial, consoante se observa dos diversos protocolos de atendimento mencionados na inicial, segundo que condicionar o conhecimento da demanda à prévia tentativa de resolução administrativa viola do princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a garantia constitucional do direito de petição.

Relativamente ao mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de ato ilícito praticado pelo requerido, porquanto ao autor teria realizado pagamentos parciais das faturas mensais, importando em cobrança de encargos financeiros e em razão do inadimplemento recorrente, o cartão de crédito do autor teria sido cancelado, o que justificaria as cobranças realizadas, inexistido dever de indenizar.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de regularidade do débito,
convém ressaltar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC e, nesse aspecto, contata-se das provas dos autos que o autor demonstrou ter aderido a acordo em 11.05.2021, o débito inicial passaria de R$ 1.975,84 (mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) passaria para R$ 1.083,71 (mil e oitenta e três reais e setenta e um centavos), correspondente à soma do valor de entrada (R$ 63,96) e o saldo financiado (R$ 1.019,75) (id. 8834520) (id. 8834524)

Ademais, resta igualmente demonstrado que o autor recebeu proposta de quitação do saldo devedor de R$ 1.019,75 (mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos) em parcela única de R$ 1.038,20 (mil e trinta e oito reais e vinte centavos) por meio de boleto com vencimento dia 12.05.2021 (id. 8834528), pagamento efetivamente realizado, consoante prova de id. 8834041, constando quitação integral da fatura, tendo demonstrado, ademais, que mesmo após a quitação integral da fatura, fora realizada renegociação de débito, não autorizada pelo autor, com parcelamento da importância de R$ 731,71 (setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Por outro lado, constata-se que o requerente juntou aos autos diversos comprovantes de protocolo com tentativas de resolver a lide de informar a quitação integral do débito e, portanto, a necessidade de baixa das cobranças, sem sucesso,
pelo que se julga procedente o pedido de declaração de inexibilidade do débito cobrado em relação ao objeto da lide
, isto é, aos valores anteriores à quitação da fatura por meio do pagamento realizado dia 12.05.2021, bem como inexibilidade da cobrança de R$ 731,71 (Setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Noutro giro em relação ao pedido de indenização por danos morais, importante consignar que na lógica apresentada na inicial, o desvio produtivo constitui justificativa para o reconhecimento de lesão a direito de personalidade, conforme julgado apontado na prefacial, ou seja, fundamentaria o alegado dano moral, não constitui fator autônomo, como faz crer a parte e, noutro giro, em que pese o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral decorrente do mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, as provas dos autos demonstram que o autor, por diversas vezes, tentou resolver as pendências, ao menos informar a quitação integral, sem sucesso, tendo de ajuizar a presente para ver quitado o débito cobrado, além de ter o nome negativado (id. 8834233) e o cartão bloqueado indevidamente, pelo que se julga procedente a pretensão indenizatória, condenando-se a ré a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes,
obrigando-se a ré a promover a baixa do apontamento perante os órgãos de proteção (pedido implícito)
, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa.

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexibilidade de débito
objeto da lide, isto é, aos valores anteriores à quitação da fatura por meio do pagamento realizado dia 12.05.2021, bem como inexibilidade da cobrança de R$ 731,71 (Setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), obrigando-se a ré a promover a baixa do
apontamento perante os órgãos de proteção (pedido implícito), no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa.

b) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se (intimação pessoal – súmula 410 STJ) e ocorrendo o cumprimento voluntário, expeça-se alvará e arquivem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade na prestação de serviço e a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido possuía débitos perante a empresa recorrente no importe de R$1.975,84. Assim sendo, celebraram acordo de pagamento com entrada de R$63,93 e parcelas vincendas por meio de boleto, com opção de quitação integral. No dia seguinte, a empresa aderiu ao acordo de pagamento para quitação total do débito, com desconto no importe de R$1.038,00.

Ocorre que a instituição não reconheceu o pagamento integral do acordo e insistiu na cobrança da quantia de R$731,71 (setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), inscrevendo o nome do réu no serviço de proteção ao crédito. Por este motivo, ingressou com ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Apesar dos argumentos de ausência de falha na prestação de serviços por ausência de pagamento das faturas do cartão de crédito, observa-se que o consumidor comprovou devidamente ter realizado acordo com a empresa. Inclusive, há nos autos as cópias do e-mails com boletos para pagamento do valor de entrada e do montante total após a renegociação do débito (ID nº
1870168
):

Ainda, o recorrido comprovou que quitou adequadamente os valores pactuados no acordo, conforme os pagamentos de ID nº
187013
4. Assim sendo, não há que se falar em regularidade da negativação por parte da recorrente, eis que não agiu conforme exercício regular do direito.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.